Tribunal: TJES
Processo: 0017743-89.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO Nº 0017743-89.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE

1. No caso dos autos houve a extinção dos embargos do devedor por falta de interesse, haja vista apreciação da questão em sede de exceção de pré-executividade. Todavia, aponta o apelante que o interesse na via dos embargos seria justamente a via probatória ampla, que permitiria comprovar a descaracterização do dito fato gerador.

2. Neste contexto, com razão o apelante ao apontar a nulidade da sentença, uma vez que não houve fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, o que claramente causou prejuízo à apelante.

3. Verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida. Todavia, o mero despacho instando às partes à especificação das provas, sem prévio saneamento, viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

4. O juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017743-89.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE

1. No caso dos autos houve a extinção dos embargos do devedor por falta de interesse, haja vista apreciação da questão em sede de exceção de pré-executividade. Todavia, aponta o apelante que o interesse na via dos embargos seria justamente a via probatória ampla, que permitiria comprovar a descaracterização do dito fato gerador.

2. Neste contexto, com razão o apelante ao apontar a nulidade da sentença, uma vez que não houve fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, o que claramente causou prejuízo à apelante.

3. Verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida. Todavia, o mero despacho instando às partes à especificação das provas, sem prévio saneamento, viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

4. O juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALENTIN DALVI contra a sentença de pp. 02-05 de id. 7489725, que extinguiu o processo na forma do art. 485, VI do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suma, nos autos da ação de embargos do devedor ora ajuizada pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apelado, verificou-se a perda superveniente de interesse de agir, haja vista o julgamento da exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal apensa, n.º 0036567-08.2013.808.0024, sobre a mesma tese, de modo que o pronunciamento judicial buscado nestes autos revelar-se-ia inútil.

Nas suas razões recursais de pp. 07-28 de id. 7489725, defende o apelante que o interesse de agir restaria intacto, pois, segundo afirma, a estreita via da exceção de pré-executividade não permitiria o exaurimento da questão, mormente porque teria sido rejeitada por falta de provas. Ocorre que estes embargos, ação na qual as provas poderiam ser realizadas, foi extinto em razão do julgamento da objeção.

Aduz ainda o apelante que não houve o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, o que seria imprescindível para o julgamento, com observância da devida instrução probatória após a distribui do ônus da prova, sob pena de incorrer-se em cerceamento de defesa capaz de culminar em nulidade.

Quanto ao mérito, ademais, defende que: i) o caso dos autos não se trata de hipótese de isenção, mas sim de não incidência do imposto, em razão da não ocorrência do fato gerador do IPTU, haja vista o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, como acima defendido, o que de pronto macula toda a fundamentação da Municipalidade Exequente; (ii) ainda que se considere hipótese de isenção, e tenha lei de isenção prevista, o esvaziamento completo do proveito econômico do bem, por si só, é capaz de afastar a incidência do IPTU; e iii) apesar de a sentença pontuar que a isenção ao pagamento do IPTU à Municipalidade apelada somente seria concedida mediante requerimento formulado pelo contribuinte nos termos do Decreto 14.092, há que se pontuar que a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 4.476 de 1997, trata-se de uma isenção incondicionada.

Assim, pretende o apelante que seja anulada a sentença e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a não incidência do IPTU e a insubsistência da CDA nº 3334/2013 e dos termos de inscrição correspondentes. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a isenção do IPTU, no percentual apontado no espelho do imóvel, a fim de que seja igualmente declarada a insubsistência da CDA nº 3334/2013 e dos termos de inscrição correspondentes.

Contrarrazões em pp. 10-19 de id. 7489727, impugnando as razões da apelação ponto a ponto e postulando o desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0017743-89.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALENTIN DALVI contra a sentença de fls. 02/05 de id. 7489725, que extinguiu o processo na forma do art. 485, VI do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suma, nos autos da ação de embargos do devedor ora ajuizada pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apelado, verificou-se a perda superveniente de interesse de agir, haja vista o julgamento da exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal apensa, n.º 0036567-08.2013.808.0024, sobre a mesma tese, de modo que o pronunciamento judicial buscado nestes autos revelar-se-ia inútil.

Nas suas razões recursais de fls. 07/28 de id. 7489725, defende o apelante que o interesse de agir restaria intacto, pois, segundo afirma, a estreita via da exceção de pré-executividade não permitiria o exaurimento da questão, mormente porque teria sido rejeitada por falta de provas. Ocorre que estes embargos, ação na qual as provas poderiam ser realizadas, foi extinto em razão do julgamento da objeção.

Aduz ainda o apelante que não houve o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, o que seria imprescindível para o julgamento, com observância da devida instrução probatória, sob pena de incorrer-se em cerceamento de defesa capaz de culminar em nulidade.

Quanto ao mérito, ademais, defende que: i) o caso dos autos não se trata de hipótese de isenção, mas sim de não incidência do imposto, em razão da não ocorrência do fato gerador do IPTU, haja vista o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, como acima defendido, o que de pronto macula toda a fundamentação da Municipalidade Exequente; (ii) ainda que se considere hipótese de isenção, e tenha lei de isenção prevista, o esvaziamento completo do proveito econômico do bem, por si só, é capaz de afastar a incidência do IPTU; e iii) apesar de a sentença pontuar que a isenção ao pagamento do IPTU à Municipalidade apelada somente seria concedida mediante requerimento formulado pelo contribuinte nos termos do Decreto 14.092, há que se pontuar que a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 4.476 de 1997, trata-se de uma isenção incondicionada.

Assim, pretende o apelante que seja anulada a sentença e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a não incidência do IPTU e a insubsistência da CDA nº 3334/2013 e dos termos de inscrição correspondentes. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a isenção do IPTU, no percentual apontado no espelho do imóvel, a fim de que seja igualmente declarada a insubsistência da CDA nº 3334/2013 e dos termos de inscrição correspondentes.

Contrarrazões em fls. 10/19 de id. 7489727, impugnando as razões da apelação e postulando o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deve ser anulada, retornando os autos à origem para ato judicial pertinente e prosseguimento.

Rememoro que o apelante, ora executado, apresentou embargos à execução fiscal, afirmando que o imóvel que deu origem à execução possui área de preservação ambiental e que, por essa razão, o caso não comportaria incidência de IPTU, ou, subsidiariamente, faria incidir isenção do IPTU, sendo o caso de extinção da execução fiscal. Isso porque além de mais de 80% do bem supostamente ser APP, o restante seria inservível, como alega a apelante que pretendia provar.

A tese em questão foi objeto de exceção de pré-executividade, sendo afastada sob o argumento de que parte do imóvel consistir em APP não afasta a incidência do IPTU, pois seu fato gerador permaneceria íntegro - propriedade de imóvel localizado em zona urbana.

Neste ínterim, aponta o apelante que o interesse na via dos embargos seria justamente a via probatória ampla, que permitiria comprovar a descaracterização do dito fato gerador. Ainda, extrai-se dos autos que o embargos foi proposto antes da exceção.

Ademais, aponta a apelante que instruiu sua ação de embargos do devedor com documentação que entendia suficiente para a prova de sua alegação. Todavia, houvesse sido o feito saneado, com fixação de pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, por certo que teria adentrado à instrução com vista a ampliar a cognição em relação à exceção ora decidida. Tal situação denota claramente o prejuízo no qual foi acometida a parte.

De certo que a conclusão pela falta de interesse processual está intimamente relacionada, no caso, à falta de requerimentos probatórios. Tanto que se deu justamente após tal momento processual. Todavia,
sem a prévia fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, tal configura nítido cerceamento de defesa, com prejuízo à apelante, configurando-se assim a nulidade da sentença
.

Para tal fim, registre-se, não é suficiente o simples despacho oportunizando manifestação sobre interesse na produção de provas. Isso porque as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento, notadamente porque precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão. Dessa forma, a ausência de deliberação acerca do ônus probatório nos autos vulnera a parte quanto à possibilidade de produzir provas aptas a desincumbir-se desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, inc. XI, do CPC).

Neste sentido, cito precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO NÃO APRECIADO RESPEITADO – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. O pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado em primeiro grau, ainda que requerido em momento oportuno, o que indica a existência de nulidade procedimental. 2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 3. Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas. 4. É dizer,
as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão
. 5. Destarte, uma vez que o pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado e, consequentemente,
não foi oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual, a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença
. 6. Sentença anulada. (Data: 08/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002356-55.2017.8.08.0007, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AVAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PROVA DE FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – Depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do NCPC. 2 - Não obstante,
verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida
. 3 - Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal. 4 – Embora
não tenha sido proferido o despacho saneador
, a existência ou não de vício de consentimento na assinatura do contrato pela apelante como avalista é matéria controvertida nos autos, e não tendo sido reconhecido na r. sentença os efeitos da revelia em seu benefício, deve ser oportunizada a produção de provas pela requerente, sendo nula a decisão que julga improcedente a ação em razão da ausência de substrato probatórios a sustentar suas alegações. 5 – Não obstante tenha fundamentado sua sentença na ausência de provas suficientes à comprovação das alegações da ora apelante e sem que fossem reconhecidos os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, consoante previsto no art. 355 incisos I e II do CPC,
o magistrado sentenciante não distribuiu o ônus probatório
nem assegurou às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas. 6 - Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. 7 – Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 02/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000037-37.2021.8.08.0056, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

Face ao exposto, sem delongas, verifica-se configurado o prejuízo à parte apelante no momento em que foi extinta a ação, sendo a questão arguida na primeira oportunidade.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, anulando a sentença, devendo os autos retornarem à origem para o ato judicial cabível e prosseguimento da instrução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 16/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões